Tribunal: TJBA
Processo: 8024972-19.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024972-19.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: VIMAR - ELETRIFICAO E ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS-GERENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o indeferimento do pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes da empresa executada.

2 -
A controvérsia.
O em
bargante sustenta omissão, alegando que o acórdão teria aplicado indevidamente o Tema nº 962 do STJ sem considerar que, no caso, não há alegação de retirada regular dos sócios, hipótese em que deveria prevalecer o Tema nº 630 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a inaplicabilidade do Tema nº 962 do STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não constituem meio idôneo para veicular irresignação acerca do mérito do acórdão.

5 - O acórdão embargado não se fundou exclusivamente no Tema nº 962 do STJ. Seu fundamento central foi a ausência de demonstração dos requisitos do art. 135, III, do CTN, a partir de quatro circunstâncias objetivas: (i) ausência dos nomes dos sócios na Certidão de Dívida Ativa; (ii) inexistência de processo administrativo fiscal com participação dos sócios; (iii) ausência de comprovação de atos específicos que caracterizem excesso de poderes ou infração legal; e (iv) ausência de comprovação de que os indicados são sócios com poderes de gerência à época dos fatos.

6 - A dissolução irregular, ainda que caracterizada, não dispensa a demonstração de que os sócios indicados detinham poderes de gerência, nem suprime a necessidade de que sua responsabilidade tenha sido previamente apurada no processo administrativo de constituição do crédito. A Súmula nº 435 e o Tema nº 630 do STJ não afastam a observância do art. 135, III, do CTN.

7 - O argumento de que o Tema nº 962 seria inaplicável ao caso não revela omissão, mas discordância com a
ratio decidendi
adotada.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 630; STJ, Tema nº 962; STJ, Súmula nº 435.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8024972-19.2019.8.05.0000
, sendo parte Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e parte Embargada
VIMAR – ELETRIFICAÇÃO E ENGENHARIA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.